Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT, DA REGRA POSTA NOS ARTIGOS 3o, § 1o, DA LEI DISTRITAL N. 3.830/2006 E DO ART. 2o, § 1o, DO DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI RECONHECIDA. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS EM PROPORÇÃO QUE EXCEDA O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, prevê a não incidência do ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
2. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE n. 796.376/SC), assinalou expressamente a Suprema Corte, em razões de decidir do voto condutor: “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso” (RE 796.376, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/08/2020), assim sedimentando entendimento no sentido de que é incondicionada a imunidade do ITBI relativa à transferência de bens e direitos em integralização de capital social.
3. O Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, acolhendo parcialmente a arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos n. 0705115-03.2021.8.070018, declarou “a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023).
4. Para o caso concreto, demonstrado que a transmissão de imóvel para o patrimônio de pessoa jurídica se fez para realização de capital social, é de ser reconhecida a não incidência do ITBI sem necessidade de comprovação, pela empresa contribuinte/impetrante, da atividade que preponderantemente desempenha. 4.1 A imunidade tributária não alcança, contudo, o valor dos bens quando excedam o limite do capital social a ser integralizado, conforme tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.